Tribunal: TJDFT
Processo: 0709676-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS AUSENTES. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência, de natureza cautelar, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida assecuratória do direito (art. 301 do CPC). Todavia, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. A finalidade da medida cautelar é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pelos agravados que os impossibilitem de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio.
3. É necessário o exercício do contraditório, em cognição exauriente, para verificar os contornos do negócio jurídico firmado entre as partes, bem como seus desdobramentos. Ademais, não há elementos que indiquem o perecimento do veículo.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.